Tribunal: TJDFT
Processo: 0013857-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013857-90.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA DE CASTRO RECORRIDO: EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Na petição de ID no 60984281, FIDALGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS informa a revogação unilateral do mandato judicial pela mandante EDITORA ABRIL S.A., nos termos da notificação extrajudicial juntada aos autos (ID no 61402162). Proceda-se à exclusão do nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650, como representante da recorrida. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal da recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010